Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703298-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Impresso Digital Comunicação Visual Ltda - ME Embargado: CA David Imóveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Impresso Digital Comunicação Visual Ltda - ME contra a decisão liminar que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de omissão. Nas razões dos embargos a recorrente (Id. 14742657), em síntese, insiste em suscitar as mesmas questões articuladas nas razões do agravo de instrumento. Assim, afirma que as questões suscitadas por meio da impugnação ao cumprimento da sentença não são alcançadas pelos efeitos da preclusão, por se tratarem de matéria de ordem pública. Argumenta que as prestações referentes ao período compreendido entre novembro de 2015 e maio de 2017 não podem ser incluídas no montante do crédito principal, pois não foram mencionadas no pedido formulado inicialmente pela recorrida. Afirma que os débitos referentes ao IPTU também não podem ser incluídos no crédito principal, bem como que as benfeitorias erigidas devem ter o valor correspondente abatido do montante do débito global. Por fim, alega que a recorrida deduziu pretensão ilegítima, o que justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. Requer, portanto, o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e a subsequente reforma da decisão impugnada para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. O despacho de (Id. 15403769) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa manifeste-se a respeito dos embargos de declaração. A recorrida ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração para requerer o não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, não seja provido (Id. 15498214). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso nas hipóteses de omissão. No entanto, não aponta de forma clara qual seria a omissão referente à decisão embargada, que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela embargante. A despeito das alegações articuladas pela embargante em suas razões recursais, não se verifica ter ocorrido, na decisão embargada, hipótese de omissão. O julgado em questão foi claro ao fundamentar a inadmissibilidade do agravo de instrumento. A propósito, basta observar o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “A decisão impugnada limitou-se a consignar que as questões suscitadas pela devedora, ora recorrente, na fase de cumprimento da sentença, não podem ser objeto de rediscussão por terem sida acobertadas pelos efeitos da preclusão. Por essa razão, o Juízo singular rejeitou a referida impugnação. A recorrente insiste na possibilidade de rediscussão dos seguintes pontos: a) inclusão, no montante global do débito, de prestações que não haviam sido mencionadas no requerimento de cumprimento da sentença; b) inclusão do valor devido a título de IPTU; c) abatimento da quantia equivalente ao gasto com benfeitorias; e d) aplicação de multa por litigância de má-fé ao credor. A sentença constituiu a obrigação imposta à recorrente consistente em pagar à recorrida todas as prestações vencidas e vincendas referente ao contrato de locação que serviu como suporte para a ação de despejo. A esse respeito convém destacar os seguinte excertos da sentença: “Pontua que a parte requerida, locatária, se tornou inadimplente em relação aos dois contratos a partir de dezembro de 2015, subsistindo débito em aberto de R$ 25.101,90, calculado até o ajuizamento da demanda. (...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com lastro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a resolução dos contratos de locação firmados entre as partes, com a consequente restituição dos imóveis, por inadimplemento do réu, e condená-lo ao pagamento dos encargos locatícios descritos na inicial, além daqueles vencidos no curso da lide (NCPC, art. 323), até a efetiva desocupação do imóvel, vedada, entretanto, a incidência de juros moratórios acima de 1% ao mês." Convém ressaltar que os elementos da obrigação constituída em favor da recorrente foram fixados pela sentença e não pela memória de cálculo inicialmente elaborada pela credora. Por essa razão, nada obsta que a credora reajuste o valor do crédito após o requerimento que deu início à fase de cumprimento de sentença, pois a satisfação do crédito não fica adstrita a esse requerimento. A mesma explanação acima pode ser aplicada em relação à exigibilidade do valor devido pela recorrida a título de IPTU. Ao empregar o termo “encargos”, a sentença o fez de forma abrangente a ponto de englobar todos os débitos do recorrente em relação ao bem imóvel objeto do contrato de locação. O hipotético abatimento da quantia gasta com as benfeitorias erigidas no imóvel é objeto de defesa indireta do locatário, ora recorrente, e somente pode ser alegada no curso do processo de conhecimento, que dispõe da margem de cognição necessária para a deliberação a respeito dessa questão. Diante desse contexto, as questões mencionadas acima foram acobertadas pelos efeitos da coisa julgada da sentença e não podem ser objeto de rediscussão pela via da impugnação formulada nos autos da fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, não há possibilidade de reforma da decisão em relação aos pontos mencionados, o que demonstra a ausência de interesse recursal. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi requerida pelo credor em desfavor do devedora, ora recorrente. No entanto, foi indeferida pelo Juízo singular. Assim, a recorrente também não tem interesse para recorrer de ponto que lhe foi favorável na decisão impugnada. Eventual requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé ao credor deve ser formulado, primeiro, ao Juízo singular. O presente recurso insiste na rediscussão de questões já decididas. Todavia, não é possível admitir a existência de interesse em relação à questão que ja está acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não há a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja obtida alguma melhora na situação jurídica da agravante.” Em verdade, verifica-se aqui o emprego indevido dos embargos de declaração na tentativa de discussão do objeto principal do agravo de instrumento sem que a embargante tenha tentado justificar a admissibilidade do referido agravo. No entanto, este não é o meio adequado para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou reformar decisões judiciais. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 18 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator